Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700329-26.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONTINA DE JESUS ALVES EMBARGADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leontina de Jesus Alves contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por ela (id 58387889). A embargante alega contradição no julgado. Sustenta que a fixação de verba honorária no Segundo Grau de jurisdição carece de amparo legal. Afirma que não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença, de modo que a majoração da verba em grau recursal é descabida. Ressalta que a fixação de honorários de advogado no caso em análise deve ser feita por equidade, em montante razoável e proporcional (id 58883722). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que sejam sanadas as contradições apontadas. A parte embargada manifestou-se quanto aos embargos de declaração (id 59295316). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta contradição na decisão embargada. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado ou dentro do próprio dispositivo. As contradições alegadas pela embargante estão relacionadas com os honorários advocatícios. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 330, inc. III, e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, haja vista a ausência de citação do embargado (id 57588649). A ora embargante interpôs apelação (id 57588651). A embargada foi citada e apresentou contrarrazões (id 57589310). A apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 58387889). A embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 8.892,50 (oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, haja vista que a embargada foi citada e apresentou contrarrazões. O julgado consignou que não houve condenação nem proveito econômico obtido e que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.385,10 – um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Os honorários advocatícios foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil para R$ 9.392,50 (nove mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Verifico que as alegações da embargante quanto à possibilidade de estabelecimento da verba honorária em Segundo Grau de jurisdição e aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. As referidas alegações são relativas ao mérito da fixação dos honorários advocatícios, discussão que não é cabível em embargos de declaração. A contradição a que refere-se o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. Friso que a decisão impugnada fundamentou a condenação da embargante em honorários advocatícios no fato de a embargada ter sido citada e apresentado contrarrazões. O parâmetro de fixação da verba honorária teve como fundamento o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, haja vista não ter havido condenação nem proveito econômico obtido e o valor da causa ser muito baixo (R$ 1.385,10 – um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Rejeito o argumento de contradição no ponto. Observo que houve contradição na decisão embargada quanto à majoração dos honorários advocatícios. A verba honorária foi majorada sem que tivesse havido fixação na sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil quando estiverem presentes os seguintes requisitos simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl no AgInt no AREsp 1.456.614/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3.9.2019, DJe 10.9.2019) A majoração dos honorários constitui um acréscimo à eventual condenação anterior daquele que teve seu recurso desprovido ou não conhecido integralmente. Não constitui uma condenação independente a pagamento de honorários advocatícios recursais. A ausência de condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios na sentença inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que não há condenação a ser majorada. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração com efeitos modificativos apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme a fundamentação, mantida a decisão embargada nos demais termos. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator